Tribunal: TJDFT
Processo: 0722275-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA. REMESSA PARA JUSTIÇA FEDERAL. CABIMENTO.

1. A Justiça Federal é competente para julgar pedido de expedição de diploma cumulada com danos morais, formulados perante universidade privada, uma vez que o sistema federal de ensino compreende essas instituições de educação superior mantidas por iniciativa privada.

2. Havendo interesse da União nas demandas envolvendo expedição de diploma perante universidade privada, deve ser acolhida a exceção de incompetência para remeter o processo para ser julgado pela Justiça Federal.

3. Agravo provido.